Tribunal: TJSP
Processo: 2098953-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Home care. Decisão que manteve a de primeiro grau, a qual determinou a intimação da parte requerida para cumprir a tutela de urgência em cinco dias, sob pena de majoração da multa no valor de R$ 1.000,00 limitado a R$ 5.000,00. Caráter inibitório. Basta o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento de penalidade. Demais

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Home care. Decisão que manteve a de primeiro grau, a qual determinou a intimação da parte requerida para cumprir a tutela de urgência em cinco dias, sob pena de majoração da multa no valor de R$ 1.000,00 limitado a R$ 5.000,00. Caráter inibitório. Basta o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento de penalidade. Demais alegações foram objeto de outro recurso.Princípio da unirrecorribilidade. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.